Tribunal: TJBA
Processo: 8020756-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020756-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MICHEL PASSOS

Advogado(s)
:
PRISCILA CONCEICAO FLORIANO PASSOS

AGRAVADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO e outros

Advogado(s)
:
DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA

ACORDÃO

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR. CLÁUSULA DE BARREIRA. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. SISTEMA DE COTAS RACIAIS E SOCIAIS. ALEGAÇÃO DE ESVAZIAMENTO DA RESERVA LEGAL. REGRA DE NÃO COMPUTAÇÃO DE COTISTAS NA AMPLA CONCORRÊNCIA. APLICABILIDADE RESTRITA À FASE DE NOMEAÇÃO. LITERALIDADE DO EDITAL. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada por candidato eliminado na primeira fase de concurso público. O agravante, inscrito em vagas reservadas, insurge-se contra a metodologia da banca examinadora que, ao aplicar a cláusula de barreira para a correção da prova discursiva, computou nas listas de reserva candidatos que também alcançaram nota para a ampla concorrência. Sustenta a necessidade de reclassificação e o retorno ao rito ordinário.

II. Questão em discussão 2. A discussão consiste em saber: (i) se a demanda é compatível com o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública dado o valor da causa; (ii) se a regra que impede o cômputo de candidatos cotistas aprovados na ampla concorrência para fins de reserva deve ser antecipada para as fases intermediárias de correção de provas, independentemente de previsão editalícia.

III. Razões de decidir 3. O valor da causa fixado em patamar ínfimo atrai a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, inexistindo complexidade probatória que justifique a exceção ao rito da Lei nº 12.153/2009. 4. A cláusula de barreira é instrumento legítimo de seleção e racionalização do serviço público, possuindo constitucionalidade reconhecida pelo STF (RE 635.739). 5. O princípio da vinculação ao edital obriga candidatos e administração ao cumprimento das regras estabelecidas no instrumento convocatório. Havendo previsão expressa de que a regra de não computação dos cotistas aprovados na ampla concorrência aplica-se apenas no momento da nomeação (Item 5.2.14), não cabe ao Judiciário estender tal benefício às fases de seleção intermediária. 6. A participação concomitante de candidatos em múltiplas listas durante as etapas eliminatórias não configura ilegalidade, mas sim o exercício do direito à dupla classificação garantido pelo sistema de ações afirmativas e pela ADC 41/STF. 7. A eliminação do agravante decorreu do não atingimento de posição classificatória dentro dos limites objetivos fixados para a correção da prova discursiva, inexistindo vício no ato administrativo de exclusão.

IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "1. A regra de não computação de candidatos cotistas aprovados na ampla concorrência para o preenchimento de vagas reservadas possui aplicação restrita ao momento do provimento do cargo (nomeação), salvo se o edital do certame dispuser expressamente de forma diversa para as fases intermediárias. 2. É legítima a aplicação de cláusula de barreira baseada em critérios numéricos objetivos para a correção de provas discursivas, não cabendo ao Judiciário alterar a metodologia de contagem de vagas prevista no edital sob o argumento de maximização da política de cotas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37,
caput
; Lei Federal nº 12.153/2009, art. 2º; Lei Federal nº 12.990/2014, art. 3º, § 1º; CPC, art. 300.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8020756-05.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MICHEL PASSOS
e como agravados
IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO
e
MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora